Tribunal: TJDFT
Processo: 0723317-48.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA (ART. 99, § 3o, DO CPC). PESSOAL NATURAL. DIFERENÇA. PESSOA JURÍDICA. SÚMULA 481 DO STJ. REQUISITOS NÃO DEMONSTRADOS. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em consagração ao comando instituído pelo constituinte originário no art. 5o, LXXIV, da Carta, o legislador infraconstitucional dispôs, no art. 99, §3o, do Código de Processo Civil (Lei n. 13.105/15), que “presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”. Assim, tendo havido a apresentação de referida declaração pela segunda agravante (pessoa natural), sem quaisquer reproches pela parte adversa, remanesce a necessidade de reforma da decisão agravada para conferir o benefício em apreço. Precedentes desta Corte.
2. Contudo, o pedido de gratuidade de justiça por pessoa jurídica (primeira agravante) não pode ser amalgamado com aquele relativo à pessoa física, mormente porque, de acordo com o Enunciado de Súmula n. 487 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), “faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.”
3. Conquanto ressaia dos autos o inadimplemento de renegociação supostamente realizada primeira agravante, referido documento não atende a determinação judicial voltada à comprovação de sua situação de miserabilidade, sobretudo ante a ausência de extratos bancários, demonstrativos de rendimentos, comprovantes de suas despesas mensais ou quaisquer outros documentos senão aqueles relativos ao próprio débito em debate. Isso porque, o fato de a pessoa jurídica figurar como parte devedora de negócio jurídico não caracteriza, ipso facto, situação de miserabilidade.
4. Agravo de instrumento parcialmente provido, apenas para conferir os beneplácitos da gratuidade de justiça à segunda agravante (pessoa física).